Tribunal: TJMT
Processo: 1024227-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024227-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICHARDS ANTONIOLLE GOMEZ CARAMALAKI - CPF: 027.148.861-16 (ADVOGADO), SIMONE FERNANDA SEVERINO - CPF: 715.255.641-53 (AGRAVANTE), GILMAR PAES SOBRINHO (AGRAVADO), MARCOS ALBERTO ALVES (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), GILMAR PAES SOBRINHO - CPF: 513.740.051-34 (AGRAVADO), MARCOS ALBERTO ALVES - CPF: 969.750.401-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VÍNCULO FAMILIAR E BLINDAGEM PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos embargos de terceiro, mantendo bloqueio de valores em conta bancária de Simone Fernanda Severino. A medida foi fundamentada no reconhecimento de fraude à execução em cumprimento de sentença movido contra seu genitor, Jurandir Severino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória que determine o desbloqueio de valores, diante de alegada ilegitimidade da agravante na execução e da ausência de provas de que os valores constritos estejam vinculados ao devedor original.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu, com base em provas documentais e procuração pública, que o executado utilizava as contas da agravante como instrumento de blindagem patrimonial.

4. A agravante não demonstrou a origem autônoma e lícita dos valores bloqueados, limitando-se a alegações genéricas sem provas robustas.

5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de fraude à execução com base em contexto familiar e indícios de má-fé, mesmo na ausência de registro formal de penhora.

6. A alegação de dano irreparável não restou comprovada de forma suficiente, sendo incerto que o valor bloqueado seja indispensável à subsistência imediata da agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A existência de indícios robustos de blindagem patrimonial por vínculo familiar é suficiente para justificar a manutenção da constrição, mesmo em nome de terceiro, diante do reconhecimento de fraude à execução.

2
. O ônus de provar a origem autônoma e lícita dos valores bloqueados incumbe à parte que alega ilegitimidade da penhora e
m sede de embargos de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
n. 1.896.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMONE FERNANDA SEVERINO
contra a decisão proferida pela Dra. Ângela Maria
Janczeski
Góes, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível n. 1001159-68.2025.8.11.0012, ajuizados por em face de
GILMAR PAES SOBRINHO e MARCOS ALBERTO ALVES
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para o imediato desbloqueio da quantia de R$ 4.709,62, constrita em contas bancárias da Agravante, sob o fundamento de que restou configurada fraude à execução nos autos principais (n. 0003309-20.2017.8.11.0012), em que se reconheceu expressamente que a Agravante estaria sendo
utilizada
pelo executado Jurandir Severino, seu genitor, como interposta pessoa para movimentação financeira com intuito de ocultação patrimonial e frustração da execução (ID. 201140068, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 301331863), a Agravante sustenta, em síntese, que é terceira estranha à relação processual executiva estabelecida na ação principal (Cumprimento de Sentença n. 0003309-20.2017.8.11.0012), afirmando que jamais integrou o polo passivo daquele processo, nem tampouco participou de qualquer fase da execução.

Aduz, ainda, que o bloqueio judicial realizado em sua conta bancária ocorreu de forma indevida e automática, sem decisão judicial expressa direcionada ao seu CPF, inexistindo ainda qualquer incidente formal de desconsideração da personalidade jurídica ou redirecionamento da execução.

Argumenta também que as alegações de fraude à execução são genéricas, unilaterais e não amparadas por provas concretas, enfatizando que
inexistem documentos que demonstrem que os valores penhorados na sua conta bancária seriam patrimônio do executado ou resultado de transferência fraudulenta de bens.

Ademais, sustenta a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que é estudante sem renda própria, sendo custeada pelo cônjuge, de modo que os valores bloqueados seriam indispensáveis à sua manutenção, atendendo assim aos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela provisória requerida.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia de
R$ 4.709,62 penhorada
em sua conta bancária até julgamento definitivo do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido no ID. 302626894.

O juízo
a quo
prestou informações no ID. 303339444.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no ID. 306041367, aduzindo que o executado Jurandir Severino, genitor da agravante, vem
utilizando de
forma reiterada as contas bancárias de seus filhos, entre eles a ora recorrente, para movimentação financeira e aquisição de bens, com intuito de blindagem patrimonial, havendo inclusive procuração pública que lhe conferiu poderes para movimentar as contas bancárias da filha.

Ressaltam que o Juízo de origem reconheceu a fraude à execução e determinou a penhora com base em provas documentais idôneas, cabendo à agravante demonstrar de forma inequívoca a autonomia da origem dos valores, o que não ocorreu. Requerem, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
302386855
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SIMONE FERNANDA SEVERINO
pretende a reforma da decisão agravada a fim de ver reconhecida a inexistência de vínculo jurídico com a execução principal e, por conseguinte, obter o desbloqueio imediato da quantia constrita em sua conta bancária, sob o argumento de que os valores lhe pertencem de forma autônoma e são indispensáveis à sua subsistência.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)
1
. Trata-se de embargos de terceiro com pedido de tutela provisória de urgência, opostos por
SIMONE FERNANDA SEVERINO
, com fundamento nos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão da constrição judicial incidente sobre valores depositados em conta bancária de sua titularidade, no bojo da execução nº 1001159-68.2025.8.11.0012, da qual afirma não ser parte.

A embargante alega ser terceira estranha à relação processual executiva, sustentando que os valores bloqueados são de sua exclusiva titularidade e origem lícita, requerendo, liminarmente, o levantamento da constrição, vez que, aparentemente, se trata de erro material.

Argumenta, ainda, que o bloqueio se deu em razão de alegações genéricas e unilaterais dos exequentes, que insinuaram suposta fraude à execução.

Pelos fatos acima expostos, ajuizou
a presente
demanda, pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela provisória de urgência, para que seja determinado o imediato desbloqueio da quantia de R$ 4.709,62 (quatro mil, setecentos e nove reais e sessenta e dois centavos), penhorada em sua conta bancária junto ao Banco do Brasil e ao
Sicredi

Araxingu
, ao argumento de que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

No mérito, requer a nulidade da penhora incidente sobre os valores mencionados, bem como a condenação dos embargados ao pagamento de custas e despesas processuais.

2. É o relato. Fundamento e decido.

3. Recebo os embargos de terceiro, vez que preenchem os requisitos legais.

4. Do pedido de tutela de urgência.

No tocante à tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sua concessão exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a embargante fundamenta o pedido de tutela de urgência em ocorrência de erro material no ato da constrição, alegando que não figura no polo passivo do processo de execução.

Contudo, conforme se verifica dos autos principais,
foi reconhecida a ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, com expressa declaração de que a alienação ou movimentação patrimonial realizada em favor da embargante se deu em contexto de simulação ou ocultação de bens do executado, com o intuito de frustrar a satisfação do crédito exequendo (autos nº 0003309-20.2017.8.11.0012 – Id 198855591)
.

O reconhecimento da fraude à execução torna ineficaz a alienação ou transferência patrimonial em relação ao exequente, nos termos do art. 792, §1º, do CPC, sendo irrelevante a titularidade formal da conta bancária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, reconhecida a fraude à execução, a constrição patrimonial é legítima, ainda que recaia sobre bens formalmente em nome de terceiro, salvo prova inequívoca de boa-fé e da origem autônoma dos valores, o que, neste momento processual, não restou demonstrado
.

No caso em análise, a embargante não logrou demonstrar, por ora, de forma inequívoca, a origem lícita e desvinculada dos valores bloqueados, tampouco a inexistência de vinculação ao executado.

Diante do reconhecimento prévio da fraude à execução, não está evidenciada a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da medida liminar pleiteada
.

5. Ante o exposto,
indefiro o pedido liminar de levantamento da constrição judicial
.

6. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

7. Associem-se aos autos de cumprimento de sentença nº 0003309-20.2017.8.11.0012.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Cumpra-se. Às providências. (
...)”
(ID. 201140068, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Examinando detidamente os autos,
denota-se
que
a controvérsia cinge-se a definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro, diante do reconhecimento de fraude à execução no processo principal, que resultou na constrição de valores em conta bancária da Agravante
.

Nos termos do art. 300 do
CPC
, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.

A análise desses requisitos deve ser feita sob a ótica da cognição sumária própria desta fase processual, em que não se exige prova plena, mas é indispensável
a
presença de indícios sólidos e verossímeis em favor da pretensão da parte que busca a medida excepcional.

No caso em apreço, a decisão recorrida indeferiu o pedido de desbloqueio por considerar suficientemente comprovada, nos autos do cumprimento
de sentença n. 0003309-20.2017.8.11.0012, a prática de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC
.

A magistrada de origem destacou que, embora a conta bancária esteja formalmente em nome da agravante, há indícios robustos de que o executado Jurandir Severino, genitor da
Agravante
, se utilizava de tal instrumento para ocultar bens e frustrar a satisfação dos credores. Isso foi corroborado, inclusive, pela juntada de procuração pública que lhe conferia plenos poderes para movimentar as
contas bancárias de sua filha.

Adicionalmente, as contrarrazões apresentadas pelos
Agravados
demonstraram um padrão de ocultação patrimonial, com o executado transferindo imóveis adquiridos para o nome de seus dois filhos estudantes, os quais não possuem renda capaz de adquirir tais bens.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, uma vez caracterizada a fraude à execução, a constrição patrimonial se mostra legítima, ainda que recaia sobre bens f
ormalmente em nome de terceiro.

Nesse sentido, o
precedente firmado nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.896.456/SP, recentemente julgado pela 2ª Seção, confirma que o vínculo familiar e o contexto de blindagem patrimonial podem ser suficientes para a configuração de má-fé e da ineficácia do ato perante os credores, independentemente
de registro formal de penhora, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO
. DOAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. CONTEXTO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DO DOADOR. DISPENSA DO REGISTRO DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. EMBARGOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME.
1
. Embargos de divergência interpostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ que, aplicando a Súmula n. 375 do STJ, considerou inexistente a fraude à execução em doação de imóvel realizada entre ascendente e descendentes, devido à ausência de registro prévio da penhora. O embargante aponta
dissídio jurisprudencial com entendimento da Quarta Turma, que dispensa o registro da penhora ao reconhecer má-fé do devedor em contexto de blindagem patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se, para o reconhecimento de fraude à execução, é indispensável o registro da penhora na matrícula do imóvel, conforme a Súmula n. 375 do STJ; (
ii
) se a doação de imóvel realizada por devedor em contexto de blindagem patrimonial entre ascendentes e descendentes pode ensejar a caracterização de má-fé, dispensando o registro da penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A Súmula n. 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
. 4.
Entretanto, a jurisprudência do STJ admite a relativização da Súmula n. 375 do STJ em casos de doações realizadas no âmbito familiar, quando a transferência de bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial com o propósito de frustrar credores
. 5.
Em tais casos, a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora
. 6. No caso concreto, a doação foi realizada pela executada em favor de seus filhos, com reserva de usufruto, após
decisão
que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa familiar dissolvida irregularmente, em contexto de insolvência. 7. As circunstâncias demonstram inequívoca intenção de blindagem patrimonial, configurando fraude à execução, independentemente da ausência de registro da penhora.

8. A uniformização da jurisprudência interna do STJ, ao alinhar-se à interpretação da Quarta Turma, assegura maior previsibilidade e proteção aos princípios da execução, como a boa-fé objetiva e a efetividade no cumprimento das obrigações. IV. DISPOSITIVO E TESE
9
. Embargos de divergência providos. Tese de julgamento: O registro da penhora na matrícula do imóvel é dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de doação entre ascendentes e descendentes que configure blindagem patrimonial em detrimento de credores. A
carcaterização
de má-fé em doações familiares pode decorrer do vínculo
familiar e do contexto fático que demonstre a intenção de frustrar a execução. (
...)”
(STJ.
EREsp
n. 1.896.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 12/2/2025, DJEN 21/2/2025) (
g.n
.)

É imperioso asseverar que a proteção ao patrimônio do menor ou do estudante, embora legítima e necessária, não pode servir de manto para a prática de atos ilícitos e fraudulentos, sendo fundamental assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito legitimamente constituído.

Nessa linha, caberia à
Agravante
desconstituir, de forma inequívoca, os elementos que sustentaram a decisão do juízo singular, demonstrando que os valores bloqueados têm origem autônoma e lícita, desvinculada do executado.

Contudo, a
A
gravante limitou-se a afirmar genericamente que se trata de recursos próprios, indispensáveis à sua manutenção, sem trazer prova documental capa
z de corroborar tais alegações.

Ora, o
ônus de demonstrar a legitimidade e autonomia dos recursos, uma vez constatados indícios robustos de fraude à execução, reca
i sobre a terceira interessada, de modo que a
ausência de comprovação inequívoca da origem lícita e desvinculada dos valores bloqueados inviabiliza o deferimento da medida pleiteada.

Do mesmo modo, a
invocação de que o bloqueio foi “automático” e sem decisão direcionada ao seu
CPF igualmente não se sustenta.

Isso porque a decisão originária, de forma fundamentada, reconheceu a fraude e determinou a constrição sobre os valores existentes em contas de titularidade da agravante, afastando qualquer hipótese de mero erro material ou ausência de direcionamento específico. O reconhecimento da fraude à execução torna ineficaz a alienação ou transferência patrimonial em relação ao exequente, sendo irrelevante a titularidade formal da conta bancária.

Ademais, no que tange ao perigo de dano irreparável, este não restou configurado em grau suficiente
, uma vez que o
valor constrito (R$ 4.709,62), embora não desprezível, não foi demonstrado documentalmente como
indispensável à subs
istência imediata da Agravante, sendo certo que a
mera alegação de que depende financeiramente do cônjuge, desacompanhada de comprovação robusta acerca
da natureza alimentar
ou da essencialidade imediata da verba, não satisfaz o requisito do
periculum in mora
.

Portanto, ausente
a
demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada
, ressaltando
que o indeferimento da tutela de urgência não prejudica a instrução dos embargos de terceiro, oportunidade em que a
A
gravante poderá, mediante produção de provas, demonstrar eventual autonomia de seu
patrimônio.

Em razão disso, p
ermitir o desbloqueio dos valores neste momento processual,
como pretende a Agravante,
sem a desconstituição clara e convincente dos indícios de fraude, representaria grave risco à efetividade da tutela jurisdicional e à satisfação do crédito legitimamente constituído
.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SIMONE FERNANDA SEVERINO
,
mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025